Tribunal: TJSP
Processo: 1005509-66.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO DE MEMBRO DA FAMÍLIA DA PARTE AUTORA – NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO DE MEMBRO DA FAMÍLIA DA PARTE AUTORA – NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre de negligência do Estado, conforme o resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005509-66.2013.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes
PRISCILA DA SILVA e ANDERSON BATISTA DE LIMA, são apelados JOSÉ
JOAQUIM LETONA CANDIA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Bruna Barbosa Mendonça Cruz, negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005509-66.2013.8.26.0606 - Suzano - VOTO no 26455 - AL
2/6
VOTO No 26455
APELAÇÃO No 1005509-66.2013.8.26.0606
COMARCA: Suzano
APELANTES: Priscila da Silva e outro (Justiça Gratuita)
APELADOS: Prefeitura do Município de Suzano e outro
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Bruna Acosta Alvarez
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
ATENDIMENTO MÉDICO

ÓBITO DE MEMBRO DA FAMÍLIA DA PARTE
AUTORA
NEGLIGÊNCIA
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível
nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o
resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial
não decorre de negligência do Estado, conforme o resultado
da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de
instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3.
Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e
reparação,
não
caracterizados. 4. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento
comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 248/257, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos materiais e morais, decorrentes do óbito de membro da
família da parte autora, por força da prestação de serviço médico
defeituoso. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005509-66.2013.8.26.0606 - Suzano - VOTO no 26455 - AL
3/6
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e
morais, decorrentes do óbito de membro da família da parte autora, por
força da prestação de serviço médico defeituoso.
Inicialmente, a lide será resolvida mediante a
aplicação da teoria subjetiva, pois, a causa de pedir está relacionada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005509-66.2013.8.26.0606 - Suzano - VOTO no 26455 - AL
4/6
imputação de conduta omissiva do Poder Público. E, para a
caracterização da responsabilidade civil do Estado, é absolutamente
necessária a coexistência dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita,
culposa ou dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre o ato estatal e
o prejuízo experimentado pela vítima.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não há demonstração do imprescindível e
necessário nexo de causalidade, entre os fatos, a atividade da parte ré e o
resultado alcançado, para a caracterização dos danos materiais e morais,
passíveis de reconhecimento e reparação.
Pois bem. O evento descrito na petição inicial não
decorre de conduta do Estado. Afinal, o resultado da prova pericial,
produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo
do contraditório, é no sentido da ausência de quaisquer irregularidades
no atendimento prestado pelo Poder Público, relativamente ao problema
de saúde experimentado pelo membro da família da parte autora,
determinante à ocorrência do evento danoso (fls. 229/234).
Aliás, confira-se, por oportuno, o laudo pericial:
“O periciado faleceu pela evolução natural de
meningococcemia, doença rapidamente progressiva e
de alta letalidade. Não houve retardo diagnóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005509-66.2013.8.26.0606 - Suzano - VOTO no 26455 - AL
5/6
nem de início do tratamento.
A transfusão sequencial (ou mesmo concomitante) de
concentrado de hemácias sem antígenos (tipo O) e de
plasma sem anticorpos (tipo AB) não constitui erro e
é a prática recomendada em algumas situações
clínicas.” (fls. 232)
Como se vê, é inocorrente o alegado defeito na
prestação do serviço público.
Além disso, o eventual equívoco verificado na
prescrição medicamentosa é insuficiente, por si só, para a caracterizado
do dever de indenizar, pois, a prova técnica esclareceu que o óbito não
está associado a tal desvio técnico: “A dispensa do periciado com
antibiótico (Amoxilina) sem indicação, embora seja falha técnica, não
influiu na evolução do quadro clínico nem no resultado final.” (fls. 232)
Ademais, o perito judicial, nas respostas aos
quesitos formulados pela parte ré (José Joaquim Letona Cândia),
consignou que a prescrição equivocada de antibióticos poderia acarretar
infecções bacterianas multirresistentes (fls. 233), e não que tal fato tenha,
efetivamente, ocorrido, na hipótese concreta, provocando o óbito do
membro da família da parte autora.
Outrossim, a questão relacionada à transfusão de
sangue, não foi o motivo determinante do óbito. Na verdade, o assunto
foi devidamente enfrentado no laudo pericial, constando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005509-66.2013.8.26.0606 - Suzano - VOTO no 26455 - AL
6/6
responsabilidade do servidor público, somente, pela prescrição de
hemoderivados. Nada mais! (fls. 232, 1o parágrafo e item 5 da
conclusão; fls. 233, “g”).
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto,
a
improcedência
da
ação
de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento
dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator